Tribunal: TJDFT
Processo: 0706286-86.2021.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE COISA IMÓVEL EM GARANTIA. LEI 9.514/1997. INADIMPLEMENTO DO ADQUIRENTE. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INDENIZAÇÃO. BENFEITORIAS. DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE AO DEVEDOR FIDUCIANTE. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA.

1. As apelações versam sobre a possibilidade de recebimento, pelo devedor fiduciante inadimplente, da diferença entre o preço da alienação em leilão e o valor da dívida contratual, bem como de indenização pelas benfeitorias realizadas no imóvel. Discute-se ainda a configuração ou não de indenização a título de danos morais.
2. É aplicável o Código de Defesa do Consumidor ao contrato de financiamento firmado entre a instituição financeira e a parte contratante, consoante Súmula 297 do STJ. Aplica-se concomitante a Lei n. 9.514/1997, que dispõe sobre o Sistema de Financiamento Imobiliário, institui a alienação fiduciária de coisa imóvel e dá outras providências.
3. O autor/devedor fiduciante tem direito ao ressarcimento em relação às benfeitorias realizadas no imóvel, bem como à restituição de valores excedentes ao financiamento nos termos do § 4o do art. 27 da Lei 9.514/1971. Quanto ao pleito de indenização por danos morais, reputo que in casu não restou caracterizado o dano moral, pois o mero descumprimento contratual não é capaz de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo para fins de configuração do dano moral.
4. Apelação do autor conhecida e provida em parte. Apelação do réu conhecida e não provida.